Tribunal: TJDFT
Processo: 0750019-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750019-60.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO NOGUEIRA DE SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, LUIS FERNANDO SANTOS NOGUEIRA DE SA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ROSALVA RIBEIRO CANTANHEDE D E S P A C H O PEDRO NOGUEIRA DE SA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 66580585. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator